Tribunal: TJSP
Processo: 2279150-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
LOCAÇÃO – Fiadores – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente – Cumprimento de sentença - Acordo para pagamento de parte do débito executado sem prejuízo do prosseguimento da ação – Novação não caracterizada – Fiadores - Devedores solidários – Legitimidade passiva dos fiadores – Rejeição da exceção de pré-executividade mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2279150-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes
MIGUEL PIVA FIORAVANTE e APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
FIORAVANTE, é agravada IZAURA AYUME OIE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279150-17.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2279150-17.2020.8.26.0000
Comarca: Jales - 3a Vara Cível - Processo no 0001691-36.2020.8.26.0297
Agravantes: Miguel Piva Fioravante e Aparecida Pereira dos Santos
Fioravante
Agravado: Izaura Ayume Oie
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35691)
LOCAÇÃO
Fiadores
Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança
julgada procedente
Cumprimento de sentença
- Acordo para pagamento de parte do débito
executado sem prejuízo do prosseguimento da
ação
Novação não caracterizada
Fiadores -
Devedores solidários Legitimidade passiva dos
fiadores

Rejeição
da
exceção
de
pré-
executividade mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/10) de instrumento (fls.
11/57) interposto por MIGUEL PAIVA FIORANTE E OUTRA contra a r. decisão
de fls. 14/18, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jales,
Dr. Adilson Vagner Ballotti, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
ao cumprimento de sentença movido por IZAURA AYUMI OIE, pois ausente
novação.
Sustentam os agravantes serem parte ilegítima para
figurarem no polo passivo. Referem a extinção do contrato de locação, por
decisão judicial. Destacam que, com a procedência da ação de despejo por
falta de pagamento o contrato foi rescindido e a permanência do locatário no
imóvel tratar-se de novação. Fazem menção ao acordo para pagamento do
débito realizado entre as partes. Entendem, assim, que houve novação.
Negam exista fiança para a nova obrigação. Postulam o provimento do
recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279150-17.2020.8.26.0000
3
A agravada propôs ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com pedido de cobrança em face de Carlos Alberto
Moraes dos Santos, na qualidade de locatário e contra os agravantes Miguel e
Aparecida, na qualidade de fiadores (fls. 03/04 dos autos digitais originais).
Os agravantes foram oportunamente citados da
demanda.
A ação foi julgada procedente, tendo o D. Juízo 'a
quo' rescindido o contrato firmado entre as partes e decretado o despejo do
locatário Carlos Alberto. Condenou, ainda, o locatário e os fiadores, ora
agravantes, ao pagamento dos alugueis inadimplidos.
Iniciou, então, a locadora o cumprimento de
sentença para a desocupação do imóvel pelo locatário, bem como, para o
recebimento de seu crédito.
Então, existiu acordo celebrado entre o locatário e a
locadora, sem prejuízo do prosseguimento da ação, para pagamento dos
valores de aluguel vencidos até 20/07/2019 (fls. 51/53 dos autos digitais
originais).
Pois bem.
Como se depreende dos autos, o título executivo ora
em questão, é a sentença judicial transitada em julgado, na qual, os fiadores
foram, juntamente com o locatário condenados.
A locadora iniciou o cumprimento de sentença
objetivando o recebimento de seu credito, bem como, a desocupação de seu
imóvel.
No decorrer do cumprimento de sentença, o
locatário e a locadora realizaram acordo parcial para pagamento do débito
vencido até 20/07/2019. E, de fato, constou expressamente do pacto que o
acordo era realizado sem prejuízo do prosseguimento do processo.
O locatário permaneceu no imóvel até 12/06/2020, e
não realizou o pagamento dos alugueis e encargos deste período.
Assim, diante do inadimplemento, a agravada deu
prosseguimento ao cumprimento de sentença para recebimento do seu credito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279150-17.2020.8.26.0000
4
em face do locatário e também dos agravantes, devedores solidários e
fiadores.
O
artigo
39,
da
Lei
no
8.245/91,
prevê
expressamente a extensão da garantia da locação até a devolução do imóvel.
E diz o artigo 360, I, do Código Civil: “Dá-se
novação: I quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir
e substituir a anterior”.
Indispensável, então, a extinção da obrigação
anterior, com a substituição pela nova contraída.
O acordo celebrado pelas partes atesta mero ato de
tolerância, com autorização para o recebimento de parte da dívida.
Não há notícia de que o cumprimento de sentença
exija mais do que aquilo que fora julgado pelo Juízo 'a quo', conforme sentença
transitada em julgado.
Não há notícia de novo pacto entre locatário e
locadora para permanência do primeiro no imóvel, sendo certo que, como
registrado pelo magistrado, a locadora em momento algum se manteve inerte,
tendo oportunamente iniciado o cumprimento da sentença.
Em nada se alterou a obrigação dos fiadores,
nenhuma influência houve na garantia prestada no contrato de locação, fiança
que se mantém perfeita.
Logo, não há desrespeito ao teor da Súmula 214, do
STJ, que estabelece não responder o fiador por obrigações resultantes de
aditamento ao qual não anuiu.
Idônea a garantia, há pertinência subjetiva para a
manutenção dos agravantes no polo passivo da execução, bem como
responsabilidade deles pela satisfação da obrigação assumida pelo locatário e
também por eles como devedores solidários.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator